Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-16.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-16.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENNIS ANTUNES NETO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO INDEVIDA DE MULTA. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DENNIS ANTUNES NETO contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de restituição de valores e transferência de pontos de milhagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, considerando a conduta da empresa ré de aplicar multa em desacordo com a Lei nº 14.034/2020 durante o cancelamento de voo na pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da empresa ré restou caracterizada pela aplicação inadequada de multa contratual em desconformidade com a Lei nº 14.034/2020, que regulamentou o reembolso de passagens aéreas durante a pandemia.

4. A conduta da empresa extrapolou o mero descumprimento contratual, configurando falha na prestação de serviços ao recusar as opções legalmente previstas de reembolso integral ou crédito sem penalidades.

5. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica do dano moral, considerando a capacidade econômica da empresa e a gravidade da conduta.

6. A quantia de R$ 6.000,00 é mais adequada às circunstâncias do caso, encontrando-se em consonância com precedentes deste Tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
"O valor indenizatório por danos morais decorrentes de aplicação indevida de multa contratual durante cancelamento de voo na pandemia deve ser fixado considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da empresa, sendo insuficiente quantia que não cumpra adequadamente as funções compensatória e pedagógica do instituto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 14.034/2020, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação 8005378-02.2021.8.05.0274, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 26.03.2024; TJBA, Apelação 8011782-69.2021.8.05.0080, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 17.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000210-16.2022.8.05.0102, em que figuram como parte apelante
DENNIS ANTUNES NETO
e como parte apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA